Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715130-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CREMILDA FELIX DO NASCIMENTO, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as embargadas CREMILDA FELIX DO NASCIMENTO e ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 40095818). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator